Tribunal: TJMT
Processo: 0001489-49.2006.8.11.0109
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001489-49.2006.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), GILBERTO A MACHADO - CNPJ: 36.877.298/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Execução fiscal de baixo valor. Aplicação do tema 1.184 do STF. Resolução CNJ nº 547/2024. Ausência de interesse de agir. Recurso
não
provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por Município contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da ausência de interesse de agir, por não terem sido observadas as condições de procedibilidade previstas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024, referentes à prévia tentativa de conciliação administrativa e ao protesto do título executivo
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção, de ofício, da execução fiscal de baixo valor, em razão do descumprimento das condições de procedibilidade fixadas no Tema 1.184 do STF, notadamente a ausência de tentativa concreta e individualizada de conciliação e de protesto da CDA
.

III.
Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208 (Tema 1.184), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, em observância ao princípio da eficiência administrativa, desde que o ajuizamento da ação esteja condicionado à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema 1.184, determinando a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil por mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, quando não demonstradas as medidas administrativas prévias.

5. A alegação genérica de campanhas de REFIS não supre a exigência de tentativa concreta e individualizada de conciliação, tampouco a comprovação do protesto da CDA, condições cumulativas e indispensáveis à configuração do interesse processual.

6. As buscas patrimoniais em sistemas informatizados (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SREI) não substituem o cumprimento das condições de procedibilidade, sendo irrelevantes para a aferição do interesse de agir quando ausente a observância dos requisitos fixados pelo STF.

7. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois não impede a
repropositura
da demanda após o
cumprimento das condições estabelecidas ou eventual localização de bens do devedor.

8. O prosseguimento de execução fiscal de ínfimo valor, sem observância das medidas extrajudiciais exigidas, afronta os princípios da eficiência administrativa, da razoabilidade e da
economicidade
.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, caput; CPC/2015, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 1º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º; STF, Tema 1.184 (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 07.02.2024; TJMT,
ApCiv
nº 1037803-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 09.12.2025; TJMT,
ApCiv
nº 1006363-48.2024.8.11.0006, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Marcelândia, que julgou extinta a execução fiscal nº
0001489-49.2006.8.11.0109, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com fundamento no Tema 1.184 de Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

A execução fiscal visa a cobrança de Taxa de Licenciamento de Estabelecimento e ISS referente ao exercício de 2005, no valor de R$ 1.553,59 (
hum
mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta, em síntese
, q
ue a extinção foi prematura, pois não foram realizadas as buscas nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SREI);
q
ue adotou medidas administrativas prévias, incluindo programas de recuperação fiscal (REFIS) e envio de CDAs a protesto;
q
ue a extinção sem a realização das buscas viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF);

Requer a reforma integral da sentença, com devolução dos autos à primeira instância para realização das buscas patrimoniais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se, com fundamento
no Tema 1.184, do STF
, pode o juízo extinguir de ofício execução fiscal em razão de o valor executado ser inferior a 160 UPF/MT.

O recurso não merece provimento.

Da aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ 547/2024

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208 (Tema 1.184 de Repercussão Geral), por unanimidade, fixou a seguinte tese vinculante:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção
das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis."

Em consonância com esse precedente qualificado vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, estabelecendo em seu art. 1º:

"Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis."

No caso dos autos, verifica-se que a execução fiscal preenche todos os requisitos para extinção:
V
alor inferior a R$ 10.000,00 (R$ 1.553,59);
a
usência de movimentação útil há mais de um ano;
n
ão localização do executado e/ou inexistência de bens penhoráveis.

Do descumprimento das condições de procedibilidade

A questão central não reside na realização ou não de buscas nos sistemas informatizados, mas sim no cumprimento das condições de procedibilidade estabelecidas pelo STF como requisitos para o próprio ajuizamento da execução fiscal.

Conforme determina a tese do Tema 1.184, o ajuizamento da execução fiscal depende da prévia e cumulativa adoção de
t
entativa de conciliação ou solução administrativa; e
p
rotesto do título.

Nesse sentido, em 27 de junho de 2025, este Juízo determinou a intimação da parte exequente para comprovar, no prazo assinalado, a adoção das providências administrativas prévias e cumulativas estabelecidas no Tema 1.184
(Id 336036887)
.

Em resposta, o Município limitou-se a alegar a existência de campanhas anuais de REFIS, sem apresentar qualquer comprovação de
p
rotesto efetivo da CDA objeto da execução;
t
entativa concreta e individualizada de conciliação com o executado específico.

Conforme bem fundamentou a sentença recorrida:

"O exequente limitou-se a afirmar que não teria obtido êxito e requerer diligências judiciais, sem, contudo, adotar as medidas administrativas, estampadas no Tema 1.184 de repercussão geral
."

Da insuficiência do programa genérico de REFIS

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente decidido que a simples existência de programa genérico de parcelamento fiscal (REFIS) não caracteriza a tentativa concreta e individualizada de conciliação exigida pelo Tema 1.184 e pela Resolução CNJ 547/2024.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado recente deste E. Tribunal:

"5. A Resolução CNJ n. 547/2024, editada para regulamentar o Tema 1.184, exige tentativa concreta e individualizada de conciliação ou adoção de solução administrativa prévia, não sendo suficiente a existência genérica de programa de parcelamento ou REFIS.

6. No caso concreto, embora o Município tenha alegado a existência de programa de regularização fiscal (LC n. 5.144/2023) e o envio da CDA a protesto, não demonstrou ter adotado tentativa concreta e individualizada de conciliação com o devedor antes do ajuizamento da execução.

7. A ausência de comprovação de tais medidas configura a falta de interesse processual, o que impõe a extinção da execução fiscal por ausência de condição da ação."

(TJMT, Apelação Cível n. 1037803-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/12/2025)

Na mesma linha:

"Em suma, de acordo com a tese firmada pelo STF, é legítima a extinção das execuções fiscais de baixo valor, em virtude da falta de interesse de agir da Fazenda Pública, tomando por base o princípio da eficiência administrativa, desde que, para tanto, sejam atendidas determinadas exigências, tais como a tentativa de conciliação ou solução administrativa, e o protesto do título, salvo quando ficar evidenciada a inadequação da medida.

No caso dos autos, o juízo de 1º grau acertadamente consignou que, a despeito da comprovação da tentativa de conciliação por intermédio do REFIS, não há comprovação do protesto efetivado, mas tão
somente de seu envio.

Isso porque, os requisitos estabelecidos na Res. 547/2024, do CNJ são cumulativos, não bastando a campanha do REFIS."

(TJMT, Apelação Cível n. 1006363-48.2024.8.11.0006, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14
.
10
.
2024)

"2. A instituição genérica de programa de parcelamento fiscal não supre, por si só, a exigência de tentativa concreta e individualizada de conciliação, conforme dispõe a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1.184 do STF."

(TJMT, Apelação Cível n. 1001459-40.2019.8.11.0012, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23
.
4
.
2025)

Portanto, resta evidenciado que o Município não cumpriu os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF como condição para o próprio ajuizamento da ação executiva.

Das buscas nos sistemas informatizados

O apelante sustenta que a extinção foi prematura porque não foram realizadas buscas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SREI.

De fato, é verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal reconhece a legitimidade e a dispensa de esgotamento prévio de diligências para utilização desses sistemas, conforme mencionado pelo próprio apelante:

"
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não
estaria condicionada ao esgotamento de diligências
."

(STJ,
AgRg
no REsp 458.537/RJ, Rel. Min. Og Fernandes)

Contudo, essa questão é absolutamente irrelevante para o deslinde da presente controvérsia, pelas seguintes razões:

a) A extinção não decorreu da ausência de buscas, mas da falta de interesse de agir
.
fundamento da sentença recorrida não foi a recusa em realizar buscas patrimoniais, mas sim o reconhecimento da ausência de interesse processual do Município, ante o descumprimento das condições de procedibilidade estabelecidas no Tema 1.184.

A questão atinente às buscas nos sistemas informatizados pressupõe a regular propositura da ação executiva, com o cumprimento dos requisitos legais. Não havendo interesse de agir, a extinção é medida que se impõe, independentemente da possibilidade de realizar buscas patrimoniais.

b) As buscas não suprem as condições de procedibilidade
. M
esmo nos casos em que se reconhece o direito às buscas patrimoniais, isso não afasta a necessidade de cumprimento dos requisitos processuais prévios.

c) Interpretação sistemática do Tema 1.184
.
O próprio Tema 1.184 prevê, em seu item 3, que:

"
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
."

Isso significa que, mesmo em execuções fiscais já em trâmite, é possível ao ente público suprir a ausência das medidas prévias, mediante pedido de suspensão.

No entanto, conforme esclareceu a Resolução CNJ 547/2024, em seu art. 1º, § 5º:

"
§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor."

Portanto, eventual pedido de suspensão por 90 dias deveria ter como finalidade a localização de bens do devedor, e não a realização de protesto ou tentativa de conciliação, medidas que deveriam ter sido adotadas antes do ajuizamento.

Como bem pontuou a sentença recorrida:

"
A mera suspensão do processo para fins de realização de protesto, configurar-se-á como mero pedido protelatório, visto que a referida condição é medida para o próprio ajuizamento da execução fiscal
."

Da inexistência de violação à inafastabilidade da jurisdição

O apelante alega que a extinção viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Tal argumento não prospera.

A inafastabilidade da jurisdição não significa que qualquer demanda possa ser proposta, independentemente do preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais.

O próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, reconheceu expressamente a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor quando não demonstrado o interesse de agir.

Não há, portanto, qualquer violação ao direito de acesso à justiça. O que há é o reconhecimento de que o ajuizamento da ação executiva está condicionado ao cumprimento de requisitos prévios, estabelecidos em precedente vinculante.

Ademais, a própria Resolução CNJ 547/2024, em seu art. 1º, § 3º, esclarece que:

"§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição
."

Portanto, havendo posterior localização de bens, o Município poderá novamente ajuizar a execução fiscal, desde que cumpridos os requisitos do Tema 1.184, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

Do princípio da eficiência administrativa

Por fim, cumpre ressaltar que a decisão do STF no Tema 1.184 teve como fundamento precípuo o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF).

Conforme consignado no julgamento:

"
Não seria razoável sobrecarregar o Poder Judiciário com ações judiciais, visto que muitos dos créditos fiscais podem ser recuperados pelo fisco por meio de medidas extrajudiciais de cobrança, como o protesto de título ou a criação de câmaras de conciliação
."

No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 2006, há quase 20 anos, para cobrança de R$ 1.553,59, sem que o Município tenha,
até o presente momento, demonstrado a adoção de medidas administrativas concretas de cobrança.

O prosseguimento da execução, nestas condições, representaria dispêndio de recursos públicos (judiciários e municipais) desproporcional ao valor do crédito executado, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026